Tribunal: TJDFT
Processo: 0723171-83.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0723171-83.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRIDO: A F SOUSA FILHO &amp; CIA LTDA - EPP RECORRENTE: GUSTAVO MENDES BARBOSA RECORRIDO: CREDPAGO SERVICOS DE COBRANCA S/A. DESPACHO Transcorrido o prazo da decisão de ID 52420872, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito